Tribunal: TJDFT
Processo: 0717347-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0717347-67.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO CEARA AGRAVADO: CARLOS ALBERTO SILVA DE SOUZA, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de cinco dias, quanto ao aspecto competencial, em especial, atentando-se a particularidade do caso concreto, em que o ente público, Estado do Ceará, estaria sendo demandado na Justiça do Distrito Federal, e não em uma das Varas de Fazenda Pública da Justiça do Estado do Ceará. Chamo a atenção ao quanto recém decido pelo STF no bojo Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5492 e 5737. Decorrido o prazo assinalado, retornem os autos, com ou sem a manifestação. Publique-se. Intime-se. Brasília, 30 de outubro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator